Tribunal: TJES
Processo: 5000960-06.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000960-06.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIDES DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº: 5000960-06.2025.8.08.0062

EMBARGANTE
: AIDES DOS SANTOS RODRIGUES

EMBARGADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. VALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. 2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que a validação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado sem a presença do consumidor contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz vício quanto à inversão do ônus da prova e à configuração do dano moral, pretendendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC ao validar o TOI e afastar a responsabilidade civil da concessionária; (ii) verificar se houve omissão quanto à inversão do ônus da prova e à hipossuficiência da consumidora; e (iii) definir se os embargos de declaração são via adequada para o prequestionamento numérico de normas quando a fundamentação do julgado é suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. 5. Inexiste vício de fundamentação quando o acórdão embargado analisa de forma clara e coerente as provas dos autos, reconhecendo a validade formal do TOI com base na notificação posterior e na constatação técnica de irregularidade ("degrau de consumo"), em estrita observância à Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. 6. A alegada contradição com jurisprudência externa (STJ ou outros Tribunais) não autoriza o manejo de aclaratórios, uma vez que o vício apto a ensejar o recurso deve ser obrigatoriamente interno ao julgado. 7. O julgador não está compelido a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados, bastando que a decisão apresente fundamentação adequada e suficiente para a solução da lide. 8. É incabível a utilização deste recurso com o propósito exclusivo de prequestionamento numérico e sacramental de preceitos legais quando a matéria já foi devidamente apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada ou à análise de contradição externa entre o acórdão e jurisprudência de outros tribunais. 2. A fundamentação suficiente do julgado dispensa o enfrentamento detalhado de todos os dispositivos suscitados pela parte para fins de prequestionamento numérico.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl na Apv Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº: 5000960-06.2025.8.08.0062

EMBARGANTE
: AIDES DOS SANTOS RODRIGUES

EMBARGADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado de um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. Em suas razões, a embargante sustenta que o Colegiado incorreu em omissão e contradição ao validar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado sem sua presença, alegando que tal entendimento confronta a jurisprudência consolidada do STJ sobre a nulidade de provas unilaterais. Aduz, ainda, que o acórdão teria sido omisso quanto à hipossuficiência da consumidora para fins de inversão do ônus da prova e contraditório ao afastar o dano moral decorrente da ameaça de suspensão do serviço essencial.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR COMPROVADA. VALIDADE. LAUDO TÉCNICO E HISTÓRICO DE CONSUMO. DEGRAU DEMONSTRADO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELA AUTORA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 2. A decisão recorrida reconheceu a validade do procedimento administrativo (TOI nº 9633570) que apurou recuperação de consumo no valor de R$ 1.907,82, em razão de irregularidade no medidor. 3. A consumidora recorre alegando unilateralidade da prova, cerceamento de defesa e coação no pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válido quando lavrado sem a presença do consumidor, mas com notificação posterior, e se o conjunto probatório (laudo e histórico de consumo) sustenta a cobrança; e (ii) saber se a cobrança do débito apurado configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida pela consumidora. 6. A ausência do responsável pela unidade consumidora no momento da inspeção não invalida o ato, desde que a concessionária promova a notificação posterior e oportunize o contraditório e a solicitação de perícia técnica, conforme art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. 7. A regularidade da cobrança é corroborada pelo laudo técnico que atestou violação nos lacres e danos no medidor ("disco arranhado"), somado ao histórico de consumo que evidenciou nítido "degrau" (aumento expressivo de ~90 kWh para ~180 kWh) após a regularização da medição. 8. Ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, a parte autora abriu mão da produção de prova pericial judicial, única capaz de desconstituir tecnicamente o laudo da concessionária, operando-se a preclusão lógica. 9. Sendo legítima a recuperação de consumo não faturado, a cobrança constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais, notadamente quando ausente suspensão do fornecimento ou situação vexatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência do consumidor no momento da inspeção técnica não invalida o TOI se cumprido o dever de notificação posterior previsto na Resolução Normativa da ANEEL. 2. A constatação de irregularidade no medidor, corroborada por laudo técnico e degrau de consumo no histórico da unidade, legitima a recuperação de receita pela concessionária, afastando o dano moral pela cobrança. (ID 17377415)"

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou o desprovimento na validade formal do procedimento administrativo (seguindo a Resolução ANEEL 1.000/2021) e na prova fática do "degrau de consumo", ressaltando que a própria recorrente abdicou da produção de prova pericial.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos. Divergência jurisprudencial com julgados de outros tribunais ou mesmo do STJ não autoriza o manejo de embargos de declaração por "contradição", visto que o vício apto a ensejar o recurso deve ser interno ao julgado.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante pacífico entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)